Tribunal: TJMT
Processo: 1008817-92.2021.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008817-92.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), EDERSON LUCAS SOARES COSTA - CPF: 048.745.181-33 (APELANTE), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), JADLA ARIANE DA SILVA - CPF: 038.407.981-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDERSON LUCAS SOARES COSTA - CPF: 048.745.181-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR: NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR.

REJEI
ÇÃO
.

ABSOLVIÇÃO E/OU

DESCLASSIFICAÇÃO
TRÁFICO DE DROGAS
PARA
USO PESSOAL
.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
.
EMENDATIO

LIBELLI

REALIZADA PELO JUÍZO SEM CONTRADITÓRIO PRÉVIO OU OPORTUNIDADE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO ÓRGÃO ACUSADOR PARA ADITAR A PEÇA ACUSATÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
. PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
DESTINAÇÃO DE BENS E NUMERÁRIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(MT), que a condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03).

II. Questões em discussão:
A presente decisão examina: (i) a
absolvição e/ou
desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal; (
ii
) a absolvição da acusada quanto à posse irregular de arma de fogo, (
iii
) a redução da pena de multa e (
iv
) a suspensão ou isenção das custas processuais

e
(v)
a destinação de bens e numerários
.

III. Razões de decidir:

1.
A busca pessoal é válida quando realizada com base em fundada suspeita, especialmente em locais conhecidos pela comercialização de entorpecentes e diante de atitudes suspeitas, conforme autorizado pelos
arts
. 240, §2º, e 244 do CPP.

2.
A materialidade dos delitos está comprovada por laudos periciais, termos de apreensão, autos de prisão em flagrante, relatos de testemunhas e provas documentais constantes nos autos.

4. Os depoimentos dos policiais são firmes, coerentes, e corroborados pelos demais elementos de prova, sendo suficientes para sustentar a condenação.

5. A forma de acondicionamento, a diversidade das substâncias apreendidas, o valor em espécie
, balança de precisão, rolo de plástico filme,
apetrechos de traficância, indicam claramente a destinação mercantil, afastando a possibilidade de configuração de posse para consumo pessoal.

6.
O reconhecimento da condenação peloart. 12, da Lei n. 10.826/03

(
posse irregular de arma de fogo)
, sem denúncia formal ou aditamento da peça acusatória, configura ofensa ao princípio da correlação, impondo-se a nulidade parcial da sentença.

7.
A pena de multa aplicada observou o critério trifásico da dosimetria, sendo fixada em patamar
mínimo
proporcional à reprimenda privativa de liberdade
.

A alegação de hipossuficiência deve ser analisada em sede de execução penal.

8
.
A isenção de custas processuais deve ser analisada pelo Juízo da Execução, por se tratar de matéria relacionada à situação econômica do condenado no momento da execução, conforme jurisprudência consolidada.

9.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A desclassificação do tráfico de drogas para posse para consumo pessoal não se justifica quando a quantidade, variedade e os elementos acessórios indicam a destinação mercantil da droga. 2.
Os depoimentos policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos,
são idôneos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.
3.

Absolvição do delito do art. 12, da Lei n.
10.826/03
, diante da violação do p
rincípio da correlação entre acusação e julgamento, comprometendo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório
.
4.
A pena de multa deve ser mantida conforme fixada, não sendo cabível a isenção em razão da hipossuficiência, salvo avaliação no momento da execução.
5
. O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado no Juízo da Execução Penal, conforme a legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 33, § 4º, e 28 da Lei n. 11.343/06; art. 12 da Lei n. 10.826/03; art. 49, do Código Penal; art. 804, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
AREsp
2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024,
DJe
19/04/2024; TJMT – N.U. 1005243-09.2020.8.11.0006, Quarta Câmara Criminal, julgado em 25/06/2024.

TJMT- N
.U 1000650-09.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/
2025
)
;
TJMT -
N.U 1005243-09.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta por
JADLA ARIANE DA SILVA

em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
13
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
(MT) que, nos autos da Ação Penal n.
1008817-92.2021.8.11.0042
, julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
a
acusad
a

pela prática do crime previsto do artigo 33,
§ 4º,

da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas privilegiado) e
art. 12,
caput
, da Lei n
.
10.826/03
(
posse irregular de arma de fogo
)
,
à pena
definitiva
de
01 (um) ano e 08 (oito)

meses de

reclusão

e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto
,
substituída por duas restritivas de direitos, além de 178
(cento e setenta e oito)
dias-multa
(Id.
300542911
)
.

Nas razões recursais
a
apelante
sustenta:

Preliminarmente
– I) nulidade da busca domiciliar por alegada violação de domicílio. No mérito: II)

absolvição do crime de tráfico de drogas nos termos art. 386, VII, do CPP; III)
Alternativamente, alega a ausência de comprovação da posse direta sobre a arma de fogo – carência de manuseio sobre o objeto -, razão pela qual requer absolvição da recorrente, com aplicação do
in dubio pro reo
. IV)

Subsidiariamente,
requer a

desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/06
;
V)
o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de tráfico e posse ilegal de arma de fogo;
VI)
a redução da quantidade e do valor dos dias-multa fixados;
VII) a destinação de bens e numerários e, VIII)
isenção
/ suspensão
de custas processuais (id. 309133390).

Em contrarrazões, o Ministério Público

manifesta-se pela rejeição d
a preliminar arguida pela defesa, e que seja dado parcial provimento exclusivamente para absolvê-la da imputação referente ao crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03
(I
d.
317955375
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiç
a

A driano A ugusto S treicher de S ouza
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso
(I
d.
325608880
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise

do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...).
Conforme Inquérito Policial, no dia 10 de maio de 2021, às

18h, na Rua
Candeiras
, quadra 43, n. 01, bairro CPA VI, nesta cidade, os

denunciados
Ederson Lucas Soares Costa e

Jadla
Ariane da Silva
traziam consigo e

tinham em depósito
, para outros fins que não o consumo pessoal,
02 (duas) porções de cocaína, com massa total de 132,22 g (cento e trinta e dois gramas e vinte e dois centigramas) e, 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 45,23 g (quarenta e cinco gramas e vinte e três centigramas)
,
sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, conforme laudo nº. 3.14.2021.75401-01.

No mesmo local e data, o denunciado
Ederson Lucas Soares Costa

possuía e mantinha sob sua guarda

01 (um) revólver, marca Rossi, calibre 38, n° de série E204316 e, 16 (dezesseis) munições de calibre 38 intactas
, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme

laudo pericial n° 2.3.2021.43816-01.

Segundo consta do caderno investigativo, uma equipe da

polícia militar foi acionada pela Agência Local de Inteligência do 3°BPM, para apurar

uma denúncia anônima, de que um casal estava praticando o tráfico de drogas no

bairro CPA VI.

Diante das informações, os agentes realizaram diligências pelo

bairro, e, ao chegarem na rua
Candeiras
, visualizaram um casal com as mesmas

características informadas em frente a uma residência. Na ocasião, o casal entregava

um invólucro para um indivíduo dentro de um veículo e, ao perceberem a presença

da viatura policial, a denunciada
Jadla
dispensou um objeto no solo, momento em

que o veículo empreendeu fuga, e os denunciados correram em direção a uma

residência localizada na rua 01.

Os policiais constataram que o objeto jogado no solo pela

denunciada
Jadla
se tratava de 01 (uma) porção de cocaína, diante disso,

acompanharam a denunciada até a residência e visualizaram o denunciado Ederson

pulando o muro dos fundos do imóvel.

Ao ser abordada pelos policiais, a denunciada
Jadla
afirmou

que a droga pertencia ao denunciado Ederson, seu esposo, bem como, tinha

conhecimento que sua residência se tratava de ponto de venda de droga.

Realizada a busca domiciliar, os policiais encontraram, em cima

de um guarda-roupas, 01 (um) revolver da marca Rossi, calibre 38 de n. E204316,

municiado com 06 (seis) munições intactas; dentro de uma gaveta do guarda-roupas,

localizaram 10 (dez) munições intactas, calibre 38. Ainda dentro do citado móvel, foi

encontrado 01 (uma) porção média de maconha, 01 (um) rolo de papel filme, 01

(uma) balança de precisão, e a importância de R$ 3.270,00 (três mil, duzentos e

setenta reais), e, em cima da caixa d'água, localizaram 01 (um) invólucro contendo

várias pedras de pasta base de cocaína.

Perante a autoridade policial, a denunciada
Jadla
negou o

tráfico de drogas; negou que estava em posse de droga no momento da abordagem

policial; negou que sua residência é ponto de venda de drogas; declarou que estava

dentro de sua casa quando os policiais chegaram, e que não permitiu a entrada

deles; confirmou que disse para os policiais que a droga pertencia a Ederson;

afirmou que não tinha conhecimento de que havia entorpecente em sua residência,

mas desconfiava; confirmou que o revólver da marca Rossi, calibre 38 de n. E204316

pertence ao denunciado Ederson; alegou que não tem conhecimento da droga,

balança de precisão e dinheiro encontrados na residência; negou ser usuária, e

afirmou que Ederson é usuário de maconha e cocaína.

Por sua vez, o denunciado Ederson, alegou ser usuário de

maconha, cocaína e pasta base; confirmou que as drogas, arma de fogo e munições apreendidas lhe pertenciam; informou que comprou a droga para o seu uso, e que

venderia, na modalidade “aviãozinho”, se tivesse oportunidade. Disse que o revólver

e as munições pertenciam a um amigo chamado Renan, o qual deixou a arma em

sua residência antes de falecer; que o dinheiro encontrado é proveniente de seu

trabalho lícito.

Destarte, as circunstâncias do fato, o relatório policial, a

variedade de drogas, o elevado valor em dinheiro, bem como a apreensão dos

objetos comumente utilizados para o preparo de entorpecentes, são indícios de que os denunciados
dedicavam-se
à prática do tráfico de drogas.

Diante do exposto,
o Ministério

Público DENUNCIA
Ederson Lucas Soares Costa
como incurso nos
arts
. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e
arts
. 12,
caput
, da Lei 10.826/03
e,
Jadla
Ariane da Silva como incurso nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
(...).
(Id.
300542850 – p. 147-
150
).

Na sentença o
Juízo
a quo

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto do
artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas privilegiado) e art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo), à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 178 (cento e setenta e oito) dias-multa (Id. 300542911).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

I – PRELIMINAR. Nulidade da busca domiciliar. Ilicitude de provas:

A defesa sustenta a inexistência de fundadas razões — lastro probatório mínimo — para a busca domiciliar, pois a diligência se baseou apenas em denúncia anônima, na alegada entrega de um invólucro e na evasão do investigado para o interior da residência. Afirma a ilegalidade do ato e requer a nulidade da busca e das provas dela derivadas.

A tese preliminar foi rechaçada pela decisão de primeiro grau ao seguinte fundamento:

(...).
Preliminarmente, antes de adentrarmos ao mérito da presente ação, impõe-se a análise quanto à regularidade da abordagem inicial e da busca domiciliar.

Pois bem.

Conforme relatado na exordial acusatória, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio decorreu do recebimento de informações da Agência de Inteligência do 3º BPM para averiguar denúncia de que um casal estaria praticando tráfico de drogas no bairro CPA VI. Em patrulhamento, os agentes visualizaram os acusados em frente a uma residência, entregando um invólucro a um indivíduo que se encontrava no interior de um veículo vermelho.

Ao perceberem a aproximação da viatura policial,
Jadla
dispensou um objeto ao solo e, juntamente com Ederson, empreenderam fuga em direção a uma residência situada na Rua 01. Os policiais constataram que o objeto descartado se tratava de uma porção de cocaína e realizaram o acompanhamento e a detenção de
Jadla
, porém Ederson fugiu pulando o muro dos fundos do imóvel.

No curso da busca domiciliar, foram localizados, sobre um guarda-roupas, um revólver da marca Rossi, calibre .38, de número E204316, com seis munições intactas. No interior de uma gaveta do mesmo móvel, foram encontradas mais dez munições intactas do mesmo calibre. Ainda no guarda-roupas, localizaram uma porção média de maconha, um rolo de papel filme, uma balança de precisão e a quantia de R$ 3.270,00 (três mil, duzentos e setenta reais). Ademais, sobre a caixa d'água da residência, foi encontrado um invólucro contendo várias pedras de pasta base de cocaína.

Observa-se que, ao contrário do entendimento sustentado pela Defesa Técnica, o ingresso no domicílio foi antecedido por fundadas razões que indicavam a ocorrência de atividade criminosa em seu interior, baseadas em informações da Agência de Inteligência do 3º BPM, reforçada na visualização de ato consistente com o comércio, dispensa de porção de droga e subsequente evasão dos acusados para dentro da residência. Tais circunstâncias foram devidamente justificadas a posteriori, o que afasta a exigência de prévia expedição de mandado judicial, estando, portanto, atendidos todos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral, para a validade da prova obtida.

Vejamos:

“[...].
Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de “um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos”. 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes
...”. [AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.459.386/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 25.03.2024]. Destaquei.

Dessa forma, a abordagem inicial e os atos subsequentes, inclusive o ingresso domiciliar, revestem-se de plena legalidade e validade.

Afastadas as alegações de nulidade da prova, passa-se à análise do mérito (...).
(grifos meus) (Id.
300542911
).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024,
DJe
de 19/04/2024).

No caso,
a justa causa para o ingresso no domicílio originou-se de informação da Agência de Inteligência do 3º BPM sobre possível tráfico de drogas praticado por um casal no bairro CPA. Em patrulhamento os policiais flagraram os acusados entregando um invólucro ao ocupante de um veículo. Com a aproximação da viatura,
Jadla
dispensou um objeto no solo e, junto com Ederson, empreenderam fuga em direção a uma residência situada na Rua 01.
Contudo,
Jadla
foi contida pelos policiais
e
verificou-se que o objeto dispensado se tratava de porção de cocaína,
fato que, aliado à sua evasão
, deu ensejo à busca domiciliar sem mandado
, diante da fundada suspeita da prática de traficância no local.

Embora a defesa sustente a nulidade do ingresso domiciliar sem mandado, razão não lhe assiste.

O STF e STJ v
ê
m decidindo no seguinte sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO
.
ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL
. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário,
DJe
10.5.2016). 2. N
a espécie, os policiais realizaram aabordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal
. 3. Embargos de divergência procedentes.(RE 1.491.517
AgR-EDv
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, j. em 14/10/2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27/11/
2024 PUBLIC
28/11/2024)(grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUGA E DISPENSA DE OBJETO PARA O INTERIOR DO IMÓVEL
.
FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO
.
LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.(...).III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A entrada no domicílio do agravante é válida, pois se deu em razão de fundadas suspeitas decorrentes da fuga e da dispensa de objeto, o que configurou flagrante delito, conforme previsão do art. 5º, XI, da CF e jurisprudência do STF e STJ
.4.
A fuga e o arremesso de um objeto (posteriormente confirmado como droga) para dentro do imóvel justificaram a entrada dos policiais sem mandado
.(...).IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.(
AREsp
n. 2.493.829/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024)(grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. REGULARIDADE DAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.2. Consoante delineado no acórdão impugnado,
a abordagem policial foi legitimada por fundada suspeita, diante do comportamento abrupto do agravante no sentido de adentrar sua residência ao avistar a viatura
, tendo sido apreendidas porções de maconha em sua posse.(...)5. Hipótese na qual
a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à justificativa da busca pessoal e

posterior incursão no domicílio
.6. Agravo regimental não provido.(
AgRg
no HC n. 989.886/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 21/05/
2025
, DJEN de 26/05/
2025
)(grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUGA DO RÉU PARA DENTRO DO IMÓVEL. FUNDADAS RAZÕES. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. DECISÕES DO STF EM PLENÁRIO SOBRE O TEMA. SEGURANÇA JURÍDICA
.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE
. CONDENAÇÃO MANTIDA.I.
Caso em exame
1.
Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público contra acórdão da Quinta Turma que reconheceu a ilicitude do

ingresso policial em domicílio sem mandado, com base em
denúncia anônima e a
fuga do réu para o interior da residência
, resultando na anulação das provas obtidas e absolvição do agente pelo delito de tráfico de drogas.2. O Ministro Vice-Presidente desta Corte, no exame da admissibilidade do extraordinário, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos ao colegiado para eventual juízo de retratação da Turma.II. Questão em discussão3.
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão da Quinta Turma está dissonante do entendimento do STF sobre o tema 280, firmado em repercussão geral
, cabendo eventual juízo de retratação. III. Razões de decidir4.
O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu que a fuga do réu para dentro do imóvel, apontado em denúncia anônima como local de traficância, ao verificar a aproximação dos policiais, é causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial
.5.A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio da segurança jurídica, conferindo à questão análise conforme decisões recentes do STF no tema 280 da repercussão geral, em casos similares.6. A condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes foi mantida, com base em provas suficientes, não sendo cabível a desclassificação para posse de entorpecentes para uso. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão condenatória nos autos da ação penal.
Tese de julgamento:

"1. A fuga do réu para dentro do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais constitui justa causa para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial. 2.
A denúncia anônima, aliada à
fuga do réu, configura fundadas razões para a busca domiciliar, conforme o entendimento do STF no Tema 280 da repercussão geral".
(...)(RE nos
EDcl
no
AgRg
no HC n. 920.878/SP, Rel. Min.Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 28/05/
2025
, DJEN de04/06/
2025
)(grifos meus).

Ademais, oportuno registrar a ponderação do Min. Gilmar Mendes, no sentido de que
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
(STF - RHC: 229.514/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. em 28/08/2023,
DJe
-s/n DIVULG 30/08/2023 PUBLIC 31/08/2023) (grifos meus).

No que concerne às buscas, estas estão disciplinadas no artigo 240, do CPP, e podem ser domiciliar e pessoal. Para que ocorram deve haver fundadas razões ou fundadas suspeitas.

O que se observa na atualidade é um elevado número de decreto de nulidade em tais operações por inúmeros motivos, sendo a maioria sob alegação de excessos, meras intuições ou tirocínio policial.

Ocorre que o policial que desenvolve o trabalho ostensivo e de rondas se baseia em comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações, dispensa de objetos, nervosismo excessivo e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial.

Cabe registrar que no Estado de Mato Grosso os policiais são preparados para a atividade que exercem. Pessoalmente este magistrado esteve na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças para conhecer o curso de Formação de Soldados, com carga horário de 1890 horas, o qual confere ao aprovado a qualificação de Tecnólogo em Segurança Pública.

No referido curso, dentre as inúmeras matérias, destaco a Teoria de Polícia, Direitos humanos, Defesa Pessoal, Polícia Comunitária, Criminologia Aplicada à Segurança Pública, Técnicas Gerais de Policiamento, Defesa Territorial I e II, Uso diferenciado da Força e Procedimento Operacional Padrão - POP – I e II.

Na matéria denominada Procedimento Operacional Padrão há o estudo aprofundado de um material que disciplina ações da polícia desde o ano de 2009 e que foi atualizado em 2023, que se trata de uma ferramenta de gestão de qualidade para o serviço operacional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Neste material há o modelo de processo de abordagens tanto de pessoa em fundada suspeita quanto de busca e apreensão domiciliar.

O que demonstro aqui é que o policial
matogrossense
é preparado, de modo que não há se falar em meras intuições ou tirocínio policial. É por este motivo que o policial pode ver o que o homem médio não enxerga.

Ademais, não se vislumbra dos autos (e nem é ou foi alegação defensiva) que a autorização para ingresso tenha se dado mediante coação dos agentes policiais.
Assim
, inexistindo qualquer vício de consentimento, nada macula a validade do ingresso domiciliar na hipótese dos autos.

Portanto, os depoimentos aliados aos demais elementos probatórios carreados aos autos [Auto de Prisão em Flagrante(Id.
300542421 – p. 08
),
Boletim de Ocorrência
n. 2021.115411
(Id.

300542421
– p. 14-17
),
Termo de Exibição
e Apreensão

n. 2021.16.114629
(Id.
300542421
– p. 23-24
)

e
Laudo Pericial n. 3.14.2021.75401-01
(Id.
300542444 –
p
. 136-141
)], constituem, além dos testemunhos colhidos nas fases policial e judicial, provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva, de modo que não se evidencia nenhuma nulidade na hipótese dos autos.

Tanto
o termo de exibição e apreensão (
Id.300542421
– p. 23-24
)
,
requisição de perícia (Id.
300542421
– p. 25
)
,
laudo preliminar
das drogas
(Id.
300542421
– p. 26-31
)
e laudo pericial da arma e munições (Id.
300542421
-
p. 89-
94)
descrevem/ilustram:

-
01 revólver Rossi cal. 38;

-

01 (uma) porção de substância análoga
a
cocaína
;

-
01 (um
a
) porção de
substância análoga a
maconha
;

-

01 (uma)
unidade de pasta base- invólucro contendo várias

pedras de pasta bas
e de cocaína
;

- R$3.270,00 (três mil e duzentos e setenta reais) em dinheiro;

- 01 (um) rolo de papel filme;

- 01 (uma) balança de precisão;

- 16 (dezesseis) munições calibre 38 intactas.

Havendo fundadas razões e configurado o estado de flagrância, o ingresso domiciliar é válido, assim como as provas dele decorrentes. A apreensão de diversas porções de substâncias análogas à cocaína e à maconha, de um invólucro com várias pedras da mesma natureza, além de arma de fogo, munições, balança de precisão e R$ 3.270,00
(três mil e duzentos e setenta reais)
em espécie, compõe quadro probatório que evidencia atividade ilícita e legitima o ingresso realizado.

No que
pertine
ao argumento defensivo de que
Ederson
tenha assumido a droga, não se exclui a atuação de
Jadla
: ela declarou ciência de que a residência era ponto de venda, foi observada repassando invólucro a terceiro e tentou se desfazer do entorpecente com a chegada da polícia.

Portanto, c
omprovadas as fundadas razões e a ocorrência de flagrante, o ingresso domiciliar atendeu às exigências constitucionais e legais, razão pela qual as provas subsequentes são válidas

A propósito, deste Sodalício, destaco os seguintes julgados:

(...)A apreensão de entorpecentes no imóvel em que o paciente estava, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio,
os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no local, considerando que o
coinvestigado
empreendeu fuga em direção ao local quando avistou a guarnição policial
.(...).(N.U 1013735-32.2025.8.11.0000,Rel. Des.HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j.em 13/06/
2025
,
Publicado
no DJE 13/06/
2025
)(grifos meus).

(...)
A nulidade da busca domiciliar não se configura quando há fundadas razões que justifiquem o ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial
, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ. No caso concreto,
o réu, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para o interior do imóvel, descartando drogas
e quebrando uma balança de precisão,
o que legitimou a diligência
.(...). (N.U 1014849-31.2024.8.11.0003,Rel. Des.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em
em
04/04/
2025
,
Publicado
no DJE 04/04/
2025
)(grifos meus).

Na mesma senda, a Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (
Tema 280/STF
), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (grifos meus).

Assim, ao apelar da sentença ao argumento de ausência de provas, em que pese a tese de nulidade, o contexto fático-probatório demonstrado na hipótese dos autos elide qualquer discussão em sentido contrário à validade do ingresso domiciliar
.

Diante desse quadro,
rejeito a preliminar de nulidade da prova obtida pela busca residencial
.

II –MÉRITO:

a)

Do pleito absolutório/desclassificatório
do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
para art. 28, Lei. 11.343/06
:

O crime de tráfico de entorpecentes
,
pelo qual o apelante foi condenado
,
está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
in
verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A
a
utoria e materialidade delitiva
s

estão evidentemente demonstradas

através
d
o
Auto de Prisão em Flagrante(Id.
300542421 – p. 08), Boletim de Ocorrência n. 2021.115411(Id. 300542421 – p. 14-17),
Termos de Depoimentos n. 2021.8.49558
, 2021.8.49559
(Id. 300542421 – p. 18-19
, 21-
22
)
,

Termo de Exibição
e Apreensão n. 2021.16.114629 (Id.300542421
– p. 23-24
)
,
Laudo Pericial
dos Entorpecentes
n. 3.14.2021.75401-01
(Id.
300542421
– p. 26-31
),
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2021.8.49566 (Id. 300542421 – p. 33-36),

Laudo Pericial
da arma de fogo e munições
n. 3.14.2021.75401-01
(Id.
300542421
– p. 88
-94
)
,

e

demais depoimentos colhidos durante a audiência instrutória (Id. 300542884
a
30054288
8
).

Consta no Termo de Exibição e Apreensão n. 2021.16.114629 (Id.300542421 – p.
33-36
) e Laudo Pericial n.
3.14.2021.75401-01 (Id. 300542444 – p. 136-141)
a apreensão de 132
,22
g (cento e trinta e dois gramas
e vinte e dois centigramas
) de cocaína,
fracionados

em
02 (duas) porções, e 45
,23
g (quarenta e cinco gramas
e vinte e três centigramas
) de maconha,
além de
R$ 3.270,00 (três mil e duzentos e setenta reais) em espécie, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) Revólver Rossi Cal. 38 e 16 (dezesseis) munições de calibre
.
38 (intactas),
apetrechos associados à prática de tráfico de drogas.

Em seus depoimentos em ambas as fases da persecução penal,
a
apelante
JADLA ARIANE DA SILVA
negou a posse
. Vejamos:

Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 300542438 –
p.
127-129)

(...).
QUE indagada se no momento em que foi abordada pela GUPM no local, estava junto com EDERSON entregando algo para outro indivíduo que estava com um veículo em frente a sua residência,
respondeu que estava no interior de sua residência arrumando seu filho;
QUE certo momento ouviu o barulho do portão de sua casa abrindo e policiais
no fundo de sua residência e até mesmo policiais conversando com um outro indivíduo que estava com um outro veículo em frente a sua residência; QUE a interroganda afirma que não conhece quem estava no veículo e nem mesmo as características do veículo; QUE indagada se jogou algo quando visualizou a polícia,
respondeu que a todo momento estava no interior de sua residência e em momento algum dispensou algum objeto
; QUE em nenhum momento resistiu
a
prisão e afirma que apenas pediu para que os policiais deixassem a interroganda entregar seus filhos, pois ambos estavam nervosos; QUE indagada se adentrou a residência e tentou trancar o portão para impedir a entrada dos policiais, respondeu
que não e afirma que não impediu em momento algum a entrada dos policiais em sua casa
;
QUE indagada se estava de posse de 01 (uma) porção de substancia análoga a cocaína, respondeu que não e afirma que não estava portando nenhuma substância entorpecente
; QUE indagada se EDERSON estava na residência no momento da abordagem, respondeu que escutou o portão abrindo e não sabe se ele estava do lado de fora ou entrando na casa; QUE indagada se visualizou EDERSON pulando o muro dos fundos da casa, respondeu que não;
QUE indagada se afirmou para os policiais que os entorpecentes são do seu marido EDERSON LUCAS SOARES COSTA, respondeu que sim; QUE indagada se tinha conhecimento de que havia entorpecentes em sua casa, respondeu que não e afirma que apenas desconfiava
;
QUE indagada se afirmou que sua residência é ponte de venda de droga, respondeu que não
; QUE indagada se permitiu a entrada dos policiais em sua residência, respondeu que não e afirma que eles adentram ao local sem a permissão de nenhum moradores e continuaram as buscas no local sem a permissão da interroganda;
QUE indagada se tinha conhecimento do revolver
rossi
calibre .38, n° de série: e204316, respondeu que sim e afirma que o revolver é de EDERSON e afirma que ele possui o armamento há mais de anos
;
QUE ressalta que ele adquiriu o armamento após indivíduos terem adentrado em sua residência e praticado crime de furto no local;

QUE a interroganda não sabe informar com quem ele comprou e nem quanto ele pagou no armamento; QUE não sabe informar a quantidade de munições que havia no local; QUE indagada sobre 01 (uma) porção
media
de subst
â
ncia análoga a maconha, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 3.270,00 (três mil e duzentos e setenta reais) em notas trocadas, respondeu que não tinha conhecimento e não sabe a procedência
; QUE indagada
sobre 01 (um) involucro contendo
várias
pedras de pasta base de cocaína, respondeu que não tinha conhecimento e não sabe a procedência
;
QUE indagada se é usuária de drogas , respondeu que não; QUE indagada se trafica entorpecentes, respondeu que não
; QUE indagada se
EDERSON é usuário de drogas, respondeu que sim e afirma que ele é usuário de maconha e cocaína
; QUE indagada se EDERSON pratica atividade ilícit
o
de tráfico de drogas, respondeu que não;
(...).
(grifos meus).

Audiência de instrução e
julgamento (Id.300542886)

(...).
Jadla
:

Eu estava dentro do quarto arrumando meu filho para ir para o treino, que ele fazia treino de Tae Kwon Do.Quando eu escutei um barulho, os cachorros latindo, o policial já estava dentro de casa.

Juiz:

E o Ederson estavaonde?

Jadla
:

O Ederson tinha saído para a rua e ele não estava em casa na hora.

Juiz:

A polícia inventou que a senhora correu para dentro de casa, que a senhora não entregou nada para
alguém
no carro
, que o Ederson pulou o muro,
foi uma fantasia da polícia.

Jadla
:

Sim, porque eu estava dentro de casa com meu filho menor, estava
arrumando ele
para ir para o treino.

Juiz:

E essa droga que a senhora falou que era do
E
derson, onde que estava?

Jadla
:
Ele é usuário de droga, senhor, eu não sei onde eles encontraram, eles entraram para dentro, mandaram eu ficar dentro do quarto e foi mexendo com tudo, mandou meu filho sair para fora de casa.

Juiz:

E o revólver?

Jadla
:
Revólver sim, sabia.

Juiz:

Mas o que que é
esse
revólver
? Do
policial?

Jadla
:
Entraram lá em casa umas duas semanas atrás e roubaram roupa do varal.

Juiz:
E
d
aí? O que tem a ver o revólver com isso?

Jadla
:
É, eu não sei te informar, mas eu não lembro muito bem.

(...).

Ministério Público:

A senhora sabe como é que ele adquiriu esse revólver?

Jadla
:

Não tenho conhecimento, senhor.

Tá
ok, obrigado.

(...).

Advogada de defesa:

É senhora
J
ad
la
, a senhora a senhora tem algum tipo de ví
cio
?

Jadla
:

Nenhum.

A senhora sabe dizer se o senhor Ederson Lucas tem algum tipo de vício?

Jadla
:
Sim, ele é usuário.

(...).

Juiz:

Dona
Jadla
, o seu marido, ess
e
é seu marido, né?

Jadla
:

Sim, senhor.

Juiz:

Ele é usuário de
entorpecentes
que
a senhora
falou, né?

Jadla
:

Sim.

Juiz:

Ele usa que droga?

Jadla
:

Ele usa pasta base de cocaína.

Juiz:

Maconha também?

Jadla
:

Tudo, maconha, cocaína.

Juiz:

Esse dinheiro que foi encontrado, segundo a polícia,
R$
3.270 reais, a senhora tinha conhecimento desse dinheiro?

Jadla
:

Ele trabalhou, ele é auxiliar de cinegrafista, ele presta serviço para a produtora, ele tinha acabado de receber um dia antes esse dinheiro, ele trabalha por diária e ele sempre trabalha a semana toda.

Juiz:

Por que
lá na delegacia
a senhora falou que não é boa, que não tinha conhecimento desse dinheiro.E agora a senhora vem falar que é dele?

Jadla
:

Não, porque eu não sabia a quantidade, senhor. Eles não me mostraram.

Juiz:

Não, interessa
o quantidade
, interessa que foi encontrado dinheiro na casa. Lá você falou que não sabia que tinha dinheiro, foi encontrado.(...). (Id.

30054288
6
).

N
a fase inquisitorial, os
policiais militares
Elton Elimar da Silva
e

Louis
Ghassen
Júnior da Costa Lopes
relataram de forma uníssona que:

(...). QUE A EQUIPE DA VTR 8E08 GRUPO DE APOIO 02 FOI ACIONADO PELA AGENCIA LOCAL DE INTELIGIA DO 3°BPM, ONDE ELES ESTAVAM VERIFICANDO UM
DENUNCIA DE TRAFICO DE DROGAS E ESTAVAM REALIZANDO DILIGENCIAS PELO BAIRRO
, A EQUIPE ENTÃO DESLOCOU ATE O LOCAL INDICADO PARA REALIZAR O CERCO POLICIAL, MOMENTO ESTE QUE NA RUA CANDEIAS EM FRENTE UMA RESIDENCIA,
FOI VISUALIZADO UMA CASAL ENTREGANDO ALGO PARA UM INDIVIDUO QUE ESTAVA EM UM CARRO; QUE QUANDO O CASAL VISUALIZOU A VIATURA, A MULHER JOGOU ALGO
; QUE EM SEGUIDA
O CARRO EMPREENDEU FUGA E O CASAL SAIU CORRENDO PARA DENTRO DA RESIDENCIA N°01 NA MESMA RUA
, ONDE
A MULHER TENTOU TRANCAR O PORTÃO DA RESIDENCIA
; QUE DIANTE DA SITUAÇÃO
A EQUIPE VERIFICOU O QUE HAVIA SIDO JOGADO E LOCALIZOU: 01 (UMA) PORÇÃO PEQUENA DE SUBSTANCIA ANALOGA A COCAINA, SENDO ESTA A PORÇÃO QUE ELA DISPENSOU
; QUE ENTÃO A

EQUIPE REALIZOU O
ACOMPANHAMENTO DA MULHER ATE O INTERIOR DA RESIDÊNCIA, ONDE FOI VISUALIZADO UM HOMEM PULANDO O MURO DOS FUNDOS DA CASA
; QUE A EQUIPE TENTOU ACOMPANHA O INDIVIDUO, POREM NOS FUNDOS DA CASA HAVIA UM CACHORRO DA RAÇA PIT BULL, QUE IMPEDIU O AVANÇO DOS POLICIAS; QUE A EQUIPE ENTÃO REALIZOU A
DETENÇÃO DA SUSPEITA QUE SE ENCONTRAVA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA; QUE A EQUIPE PERGUNTOU SOBRE O ENTORPECENTE A SUSPEITA E ELA INFORMOU QUE A DROGA ERA DO SEU MARIDO EDERSON LUCAS SOARES COSTA
E QUE
ERA DO SEU CONHECIMENTO QUE SUA RESIDÊNCIA É PONTE DE VENDA DE DROGA
. A EQUIPE PERGUNTOU A SUSPEITA SE HAVERIA MAIS ENTORPECENTES, ELA DISSE QUE NÃO E QUE PODERIA CONTINUAR AS BUSCAS NA RESIDENCIA; QUE A EQUIPE ENTÃO
REALIZOU BUSCAS E LOCALIZOU UM REVOLVER ROSSI CALIBRE .38 N°E204316 CARREGADO COM 06 (SEIS) MUNIÇÕES INTACTAS EM CIMA DE UMA GUARDA ROUPAS E EM UMA GAVETA DO GUARDA ROUPAS FOI LOCALIZADO MAIS 10 (DEZ) MUNIÇÕES CALIBRE .38 INTACTAS
, TAMBÉM
DENTRO DO GUARDA ROUPAS
FOI LOCALIZADO UMA
PORÇÃO MEDIA DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, UM ROLO DE PAPEL FILME, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E A QUANTIA DE TRÊS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS EM NOTAS TROCADAS
. JÁ
EM CIMA DA CAIXA DE
AGUA
DA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO UMA INVOLUCRO CONTENDO
VÁRIAS
PED
R
AS DE PASTA BASE DE COCAÍNA
.
(Id. 300542421 – p. 18-19, 21-22)
(grifo
s
meus)
.

Sob o contraditório, os policiais confirmaram os depoimentos da fase policial e informaram que a abordagem decorreu de denúncia prévia que apontava um casal vendendo drogas e indicava o endereço dos réus. No local viram Ederson e
Jadla
conversando com o ocupante de um carro. O PM Elton afirmou ter presenciado a tentativa de entrega de um objeto ao motorista; o invólucro caiu, o motorista fugiu e os acusados tentaram correr.
Jadla
, que tentou pular um muro, foi abordada; Ederson conseguiu evadir-se. A equipe confirmou a apreensão de porções de maconha e cocaína, balança de precisão, rolo de plástico filme, arma de fogo, munições e
quantia em dinheiro
(Id. 300542887 e 300542888).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Conforme se verifica nos
relatos da apelante
Jadla
,
há
controvérsia entre as versões prestadas na fase inquisitorial e em juízo. Perante a autoridade policial, negou vínculo com os fatos, imputou a Ederson a condição de mero usuário de maconha e cocaína e afirmou desconhecer os apetrechos, os entorpecentes e a
quantia em dinheiro
apreendidos na residência. Atribuiu o revólver ao corréu, sem saber de quem foi adquirido ou o preço, e mencionou que ele o possuía há mais de um ano. Em juízo, declarou que a arma foi adquirida por Ederson após invasão ao imóvel, sem
dizer de
quem comprou e quanto pagou, e alterou sua versão quanto ao dinheiro, atribuindo-o ao acusado e à atividade laboral por ele exercida.

Ademais, Ederson Lucas Soares Costa alegou ser usuário de maconha, cocaína e pasta base, e confirmou a propriedade das drogas e arma de fogo. Informou que comprou a droga para o seu uso, e que venderia, na modalidade “aviãozinho”, se tivesse oportunidade. Disse que o revólver e as munições pertenciam a um amigo chamado Renan e que o dinheiro encontrado é proveniente de seu trabalho. Em juízo, negou ser usuário de cocaína, e disse que o revólver foi um presente de seu primo “Fábio”. No entanto, confirmou que as drogas eram suas e que realizaria a venda, pois era um meio para manter seu vício e comprar bebida alcoólica.

A versão da acusada
Jadla

não se sustenta diante das provas do processo. O Termo de Exibição e Apreensão (Id. 300542421 – p. 23-24) e o Laudo Pericial dos Entorpecentes (Id. 300542421 – p. 26-31) confirmam os depoimentos dos policiais Elton Elimar da Silva e Louis
Ghassen
Júnior da Costa Lopes. A denúncia que originou a diligência relatou que
Jadla
tentou vender droga e, ao ver a polícia, jogou uma porção de cocaína e tentou fugir. Na sequência, na casa dela, foram
encontrados

variedades de
entorpecentes
(maconha e cocaína)
,
grande
quantia em
dinheiro
, plástico filme e balança de precisão, em locais visíveis e de fácil acesso.
As declarações da acusada
Jadla
e do corréu Ederson conflitam com os depoimentos policiais e evidenciam a atuação conjunta no tráfico, inclusive com a posse, por
Jadla
, das substâncias apreendidas para fins de traficância
.

S
abe-se que
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo
n.
0
3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
).

Em recente julgamento de caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ADEQUAÇÃO TÍPICA COM LASTRO NA PROVA DOS AUTOS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, discutindo a licitude da busca pessoal realizada e a tipificação da conduta como tráfico de drogas, conforme o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

2. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do agravante por tráfico de drogas, rejeitando a nulidade da busca pessoal e a desclassificação para posse de entorpecentes para uso próprio, destacando a fundada suspeita e a compatibilidade dos depoimentos dos policiais com as provas.

II. Questão em discussão:
3. A questão em discussão consiste em determinar se a busca pessoal foi lícita e se a conduta do agravante se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas ou ao de posse para consumo próprio.

III. Razões de decidir
:
4. A busca pessoal foi considerada legal, pois foi justificada pelas circunstâncias do flagrante, com o agravante abordado em local conhecido por tráfico de drogas, demonstrando comportamento evasivo e nervosismo.

5.
A quantidade e diversidade das drogas apreendidas, aliadas ao dinheiro encontrado, indicam destinação comercial, não sendo cabível a desclassificação para uso pessoal
.

6. A concessão de
habeas corpus
de ofício para desclassificar a conduta exige revolvimento probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese
:
7. Agravo conhecido. Recurso Especial desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A busca pessoal é lícita quando justificada por fundada suspeita. 2. A desclassificação de tráfico para uso pessoal exige análise probatória incompatível com habeas corpus. 3.
A quantidade e diversidade de drogas apreendidas podem indicar destinação comercial
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 240, § 2º; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 833.356/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024; STJ,
AgRg
no HC 862.287/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024.

(
AREsp
n. 2.492.666/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em 11/3/2025, DJEN de 21/3/2025
)
(grifos meus).

Nessa mesma esteira de pensar, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde de prova da comercialização efetiva, sendo suficiente a quantidade, a forma de acondicionamento da substância e o contexto da apreensão para demonstrar a destinação mercantil

(N.U 1008617-85.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)
.

Dessa maneira
,
fundamentado na jurisprudência e nos
Enunciados Orientativos n. 03 e 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Egrégia Corte
, bem como na jurisprudência majoritária
do Superior Tribunal de Justiça
, não há razões que justifiquem a
absolvição do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), tampouco a
desclassificação para o delito previsto no art. 28, da
mesma lei
.

b)

Da absolvição da posse irregular de arma de fogo
(
art.
12
da
Lei n. 10.826/03)
:

A defesa
requer
absolvição de
Jadla
quanto ao art. 12,
caput
, da Lei 10.826/03
,
alegand
o
que não foi comprovada a autoria da posse, nem a disponibilidade ou o poder de fato sobre o artefato, uma vez que o corréu assumiu a propriedade e posse da arma
.

O pleito absolutório em relação ao delito tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03 merece integral acolhimento, tendo em vista
que
há manifesta nulidade da condenação por ausência de correlação entre denúncia e sentença.

Como é cediço, não pode o julgador condenar o réu por fato não descrito na denúncia ou queixa fora das hipóteses do artigo 384 do Código de Processo Penal. Trata-se do chamado princípio da correlação ou congruência entre pedido e sentença, o qual decorre da inércia da jurisdição e é uma garantia do réu de não ser condenado por fato em relação ao qual não teve oportunidade de se defender.

No caso, a apelante
Jadla
Ariane da Silva
não foi formalmente denunciada pelo delito de posse irregular de arma de fogo, restringindo-se a peça acusatória à imputação de tráfico de drogas.

Conforme consta na denúncia
(...).
o Ministério Público
DENUNCIA
Ederson Lucas Soares Costa como incurso nos
arts
. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e
arts
. 12, caput, da Lei 10.826/03 e,
Jadla
Ariane da Silva como incurso nos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/
06

(...). (Id. 300542850 – p. 147-150) (grifos meus).

Encerrada a instrução processual, nos memoriais finais o Ministério Público
postulou
, (...).
espera o julgamento de procedência da denúncia, para que finalmente sejam condenados os acusados Ederson Lucas Soares Costa e
Jadla
Ariane da Silva pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06
, e o acusado Ederson Lucas Soares Costa também pelo delito do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03
; (...). (Id. 300542893 – p. 345-357)
.

A defesa
da apelante

Jadla
Ariane da Silva
e do corréu
em alegações finais,
requereu a ANPP (acordo de
não persecução criminal
)
em relação ao crime de posse de arma fogo
somente ao corréu Ederson Lucas:
Em relação à denúncia de posse de arma de fogo, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, ainda, nos termos dos requisitos legais autorizadores quais o acusado cumpre exigência, requer seja aplicado a NÃO PERSECUAÇÃO CRIMINAL
;
(...). (Id.
300542895
– p. 359-370)
.

No entanto, o
Ministério Público
deixou de oferecer
o Acordo de Não Persecução Penal,
diante da ausência de um dos requisitos objetivos exigidos pelo art. 28-A do Código de Processo Penal
ao corréu Ederson Lucas
(Id.
300542909
– p. 385-).

O juízo de origem, quando da prolação da sentença, reconheceu a prática dos delitos do

art. 33,
§ 4º,
da Lei
n.
11.343/06 e art. 12,
caput
, da Lei n
.
10.826/03
, assim fundamentando:

(...).
Do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput,
da Lei n. 10.826/2003).

A
materialidade
do crime é evidente, dando conta disso o boletim de ocorrência (id. 58480747), o termo de apreensão (id. 58480752) Laudo de exame pericial (id. 58480383, p. 82/88) da arma de fogo, marca, calibre .38PL, no qual concluiu o perito ser o revólver e as munições eficientes para produção de tiros, bem como que os armamentos são de uso permitido.

A autoria também é inconteste.

Os acusados confessaram, perante este juízo e de forma integral, a prática criminosa (mídia).

A admissão de culpa encontra-se plenamente corroborada pelas demais provas constantes nos autos. Veja-se que no caso da ré, houve por parte, além da ciência, também vontade, ao anuir à conduta em questão, em função de terem tido, supostamente, roupas furtadas no quintal.

As testemunhas
Elton Elimar da Silva e Louis
Ghassen
Júnior da Costa Lopes,
policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, confirmaram em juízo (mídia) as declarações prestadas na fase investigativa. Relataram que, durante diligência na residência dos acusados, encontraram a arma de fogo municiada sobre um móvel em um dos cômodos da casa.

Dessa forma, resta plenamente caracterizado o crime de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, sendo a condenação medida que se impõe.

Dessa forma, resta plenamente caracterizado o crime de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, sendo a condenação medida que se impõe.

Da atenuante da confissão espontânea.

Os réus confessaram suas culpas, sendo cabível a atenuante (art. 65, III, “d”, do Código Penal).

Do concurso material.

Observa-se a presença do concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, sendo, assim, aplicável a regra do art. 69 do Código Penal.

(...).

Isto posto
,
julgo parcialmente procedente a denúncia
para
CONDENAR
os réus
EDERSON LUCAS SOARES COSTA e JADLA ARIANE DA SILVA
, suficientemente qualificados nos autos, nas penas do
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, cumulado ainda com art. 29,
caput
, e art. 65, III, “d”, na forma do art. 69, todos do Código Penal
.
(...). (Id.
300542911
).

Como se vê, o magistrado de origem conden
ou
a acusada
Jadla
Ariane da Silva
pelo crime de posse irregular de arma de fogo, fato este que não foi objeto da denúncia e nem das alegações finais do Ministério Público, em manifesta ofensa ao princípio da correlação entre acusação e julgamento, e aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Nesse sentido
,

o
entendimento deste e. Tribunal:

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO PERIGOSA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RÉU CONDENADO POR FATOS NÃO DESCRITOS NA DENÚNCIA [ART. 308 DO CTB]. EMENDATIO LIBELLI REALIZADA PELO JUÍZO SEM CONTRADITÓRIO PRÉVIO OU OPORTUNIDADE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO ÓRGÃO ACUSADOR PARA ADITAR A PEÇA ACUSATÓRIA [MUTATIO LIBELLI]. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. MÉRITO: ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 306, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES ALIADO AO EXAME DE CONSTATAÇÃO. QUANTUM FINAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, DE MULTA E DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR READEQUADOS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. LAPSO SUPERIOR AO EXIGIDO NA LEI PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SENDO DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes previstos nos
arts
. 306 e 308 do CTB. Sustenta-se, em preliminar, nulidade parcial da sentença por ausência de correlação entre a imputação e a condenação. No mérito, pleiteia-se a absolvição quanto à embriaguez ao volante, por ausência de prova.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia envolve saber se: (i) a condenação pelo art. 308 do CTB, não descrito na denúncia, viola o princípio da correlação; (
ii
) há provas suficientes para manter a condenação pelo art. 306 do CTB.

III. Razões de decidir

3.1.
O reconhecimento da condenação pelo art. 308 do CTB, sem denúncia formal ou aditamento da peça acusatória, configura ofensa ao princípio da correlação, impondo-se a nulidade parcial da sentença.

3.2. A autoria e materialidade do crime de embriaguez ao volante restaram demonstradas por prova documental e testemunhal idônea, inclusive o auto de constatação de sinais de alteração psicomotora.

3.3. O depoimento de policial militar, prestado sob contraditório judicial e corroborado por outros elementos, é apto a fundamentar a condenação.

3.4. Com a exclusão da condenação pelo art. 308 do CTB, a pena remanescente restou fixada no mínimo legal, configurando-se, no caso concreto, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Pena definitiva fixada em 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

Extinção da punibilidade em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva [
arts
. 107, IV (1ª parte), 109, VI e 110, §1º, todos do Código Penal].

Teses de julgamento: “1.
É nula a sentença penal condenatória que reconhece, por
emendatio

libelli
, crime não descrito na denúncia, sem prévio aditamento e sem assegurar o contraditório e a ampla defesa
.”

“2. É válida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando amparada em prova idônea e suficiente, mesmo sem teste de alcoolemia.”

“3. Com a pena readequada ao mínimo legal e transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109, VI, do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 107, IV; 109, VI; 115; CTB,
arts
. 293, 306 e 308; CPP,
arts
. 383 e 384.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1718143/MT, Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
17/05/2021; TJMT, N.U 1018946-43.2021.8.11.0015, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 05/09/2025.

(N.U 1000650-09.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/
2025
)
(grifos meus).

Assim, considerando que a apelante foi condenada sem que sua defesa fosse devidamente intimada para se manifestar sobre a nova tipificação, o que extrapola os limites da imputação original e viola o princípio da correlação entre acusação e julgamento, comprometendo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, configura-se a nulidade parcial da sentença, o que
justifica
a absolvição da apelante quanto à infração prevista no artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Com essas considerações, acolho
o pedido de
absolvição ao delito do art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

c
)

Da
dosimetria
da pena

A defesa pleiteia a readequação das penas impostas

e a fixação de apenas uma
pena restritiva de direitos em substituição à privativa de liberdade.

Conforme anteriormente
definido
, afast
o
a reprimenda decorrente da posse irregular de arma de fogo,
em razão da absolvição. As penas restritivas de direitos devem ser revistas e unificadas em única medida substitutiva, proporcional ao caso,
conforme o
art. 44, § 2º do Código Penal
,
razão pela qual procedo apenas ao ajuste pertinente ao tráfico.

A pena prevista para o crime de tráfico de entorpecente é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na
primeira fase dosimétrica
, não fora
m
valoradas circunstâncias judiciais, portanto mantenho a pena base no mínimo legal em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase dosimétrica
, estão ausentes agravantes e atenuantes,
de modo que

mantenho
a pena provisória no mínimo legal em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira fase

dosimétrica
, tendo em vista o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06,
aplico
a fração

de
2/3 (dois terços), alcançando a pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da pena privativa encontrada em definitivo (inferior a quatro anos de reclusão) estabeleço o regime
aberto
(CP, art. 33, § 2º, ‘c’) para cumprimento da pena corporal.

Considerando a pena imposta,
nos termos do art. 44, § 2º do Código Penal,

substituo a pena privativa de liberdade por
uma pena restritiva de direitos e multa

a serem fixadas e fiscalizadas em sede de execução
.

d) Da pena de multa

A defesa requer a redução da pena de multa imposta à apelante, bem como a concessão de justiça gratuita, sustentando a alegada hipossuficiência financeira.

Quanto
à

pena de multa
, observa-se a pena de multa foi estabelecid
a
abaixo do mínimo legal da pena prevista para o crime de tráfico de drogas, qual seja 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Assim, não há que se falar em desproporcionalidade ou excesso, tendo sido observado o critério trifásico da dosimetria e respeitados os limites legais.

Assim, estando a pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, necessário salientar que o fato de
a
apelante ser pobre não elimina a possibilidade de aplicação de pena pecuniária, já que a condição de miserabilidade só é analisada no momento da execução do pagamento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a situação de hipossuficiência do condenado.

Acerca do tema:

“A pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, observando-se o procedimento dosimétrico trifásico para a fixação da quantidade de dias-multa” (N.U 0007228-40.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024).

“A sanção pecuniária deve observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não sendo cabível a sua exclusão em virtude de eventual hipossuficiência econômica do apelante, porquanto a pena de multa decorre de cominação legal. (...)” (N.U 1005243-09.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024).

Dessa forma, quanto à pretensão de redução da pena de multa arbitrada sob a justificativa de ser hipossuficiente financeiramente, convém ressaltar que nos termos do artigo 49, do Código Penal, a pena de multa, tem natureza jurídica de sanção penal, preceito secundário do tipo penal, sendo de rigor sua imposição
.

e
)
Do pleito da isenção das custas

Por fim requer, a defesa, o pedido de isenção das custas e despesas processuais,
porém sabe-se
que esta penalização constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804,
caput
, do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Em outras palavras, entendo que a análise quanto
à
eventual suspensão de sua exigibilidade, ainda que em razão da hipossuficiência da apelante, é de competência do Juízo da Execução Penal.

Nessa esteira de pensar é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (
AgRg
no
AREsp
n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA,
DJe
4/9/2014).

2.
O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não importa, automaticamente, na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
sendo indispensável, para tal finalidade, o preenchimento dos requisitos previstos em lei.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no REsp n. 1.732.121/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018,
DJe
de 28/6/2018) (grifos meus).

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

(
...
).

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para os assistidos pela Defensoria Pública Estadual, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

(N.U 1002694-78.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)(grifos meus).

(...).
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
.
(TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018)”.(N.U 1007601-91.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023).

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte, mostra-se descabida a isenção, tampouco a eventual suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais por esta via recursal.

f
)

D
o pleito da
restituição do numerário e bens

Por fim, a defesa argumenta que a sentença determinou o perdimento e a destinação do numerário ao FUNESD/MT. Caso haja absolvição ou desclassificação para o artigo 28 (que não prevê o perdimento de valores como efeito automático), requer-se a revogação das medidas de perdimento e a imediata restituição dos valores, com a expedição de ofícios aos órgãos competentes, conforme os artigos 118, 119 e 120 do CPP.
(Id.
309133390
).

Contudo, apesar dos argumentos expostos, eles não prosperam.

Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

O art. 120, do mesmo códex, exige que para restituição de bens apreendidos deve estar clara a inexistência de dúvidas quanto ao direito do reclamante, vejamos:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
(grifos meus).

No presente caso, observa-se que os objetos apreendidos estavam diretamente relacionados à prática delitiva, sendo a
quantia em dinheiro
encontrada fracionada, além disso foi apreendida uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, uma arma e munições, itens frequentemente utilizados no tráfico de drogas.

Não se olvida que a restituição de bens apreendidos somente se mostra admissível quando restar cabalmente comprovada sua desvinculação do fato criminoso, o que não se verificou nos
autos. Assim, a ausência de tais documentos impossibilita o reconhecimento de um vínculo legítimo entre
a
apelante e os bens apreendidos na data dos fatos.

Sobre o tema, o magistrado de origem consignou na sentença:

(...).
Da perda dos bens. Como se sabe, o art. 63, § 1º da Lei 11.343/06 determina a destinação à União do produto, bens e dinheiro arrecadados e com perdimento. Pois bem, por certo tal artigo da Lei n. 11.343/2006 afronta mecanismos e princípios constitucionais sensíveis. À toda evidência, a reversão do produto do perdimento deve se dar em favor do Estado de Mato Grosso, exatamente nos termos do art. 7º, I da Lei 9.613/98, que estabelece como efeito da condenação, a perda de bens em favor dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual, que é justamente o caso dos autos. Como se observa, o enfrentamento ao crime de tráfico se dá nas diversas searas do sistema de justiça criminal e por certo onera a todas elas. Observa-se, então, que quando o enfrentamento a tal modalidade de delito se dá na Justiça Estadual, utilizando-se, por consequência, do Ministério Público Estadual e, antes dele, de toda a estrutura investigativa, incluídos aí agentes, viaturas, diligências, escutas telefônicas por meio de aparelhos pertencentes ou vinculados ao patrimônio do Estado, não parece estar em simetria com o princípio federativo ou pacto federativo, que os parcos proventos frutos de tal esforço sejam destinados ao patrimônio da União para fazer frente a enfrentamentos quiçá em outros Estados da Federação. Não é, evidentemente justo, ou até mesmo digno, que o ente mais forte desse pacto, subtraia do ente mais fraco seus recursos
.

Por
certo tal norma
afronta o pacto federativo. Mas não é só isso. A norma afronta igualmente ao princípio da proporcionalidade. Sim, vejam que no caso específico de nosso Estado de Mato Grosso, situado em região sensível, com cerca de mil quilômetros de fronteira com a Bolívia e igualmente próximo do Paraguai, países conhecidos por terem produção de cocaína e maconha, respectivamente, por certo, se trata de um dos Estados mais afetados pelo tráfico, por aqui passando não só a droga a ser aqui consumida, mas a droga que está em trânsito para quase todos os Estados da região sudeste, nordeste, sul, parte do norte e até para países da Europa e outros continentes. Nossa população fica sensivelmente afetada pela prática do tráfico e pela forma como os traficantes se organizam para angariar fundos e financiar seus ilícitos. Por certo Mato Grosso sofre muito mais, por exemplo, com roubos de veículos que irão fomentar o tráfico, do que a maioria dos outros Estados e isso reflete na afetação de sua população, desde as vítimas diretas dos crimes em questão, que não são poucas, até as vítimas indiretas, afetadas em todas as demais áreas. Não é à toa que este Estado tem um dos seguros de automóveis mais caros do Brasil. O tráfico onera o local em que é perpetrado, a própria comunidade, que muitas vezes enfrenta sozinha os efeitos colaterais dessa violência, enfrentando chacinas, roubos, furtos, prostituição de viciados, além das lutas diárias das famílias para com seus jovens entes pegos em tal armadilha. O ônus para a sociedade local e para o Estado da federação em que tais fatos realmente ocorrem é incalculável. Assim, desviar dele os recursos provenientes de confiscos e perdimentos obtidos em tal enfrentamento, acaba, em última análise, por retirar da própria sociedade local parte de sua capacidade de enfrentamento e

minimização dos terríveis efeitos do tráfico, afetando-lhe e
a viltando lhe
diretamente em direitos fundamentais, como a vida e a saúde de seus jovens, além de direitos como a segurança, dignidade e tantos outros. Padecendo o Estado com um maior número de condutas de tráfico, bem como de crimes correlatos, sem que haja aqui o aporte de retorno dos montantes até então encaminhados ao fundo nacional de drogas, ou qualquer reforço ou ajuda do ente federado mais poderoso, nem mesmo em nossas fronteiras, como deveria fazer, já que há décadas o problema está identificado, carecendo somente de vontade política para enfrenta
-
lo, parece justo e proporcional que os frutos das demandas criminais aqui existentes, provenientes da justiça estadual, e digo, até mesmo da justiça federal, desbaratando crimes de tráfico, permaneçam no Estado para ajudar a fazer frente a esse combate. Simples assim, é proporcional que o Estado que mais sofra com o tráfico e tenha consequentemente mais ações criminais coibindo tal crime, também obtenha mais recursos por sentenças em perdimento, e reutilize esses recursos para retroalimentar o sistema de enfrentamento criminal no local em que são afetados os direitos fundamentais de sua população. Assim, também por ferir o princípio da proporcionalidade, referido dispositivo carece de legitimidade constitucional.
Assim, a destinação do numerário decorrente do perdimento conforme boletim de ocorrência (id. 58480747) e termo de apreensão (id. 58480752), assim, será para o Estado de Mato Grosso por seu fundo respectivo. É evidente que 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) rolo de plástico filme boletim de ocorrência (id. 58480747) e termo de apreensão (id. 58480752) eram frutos e utilizados a serviço do tráfico e devem ter a decretação de suas perdas.

(...).

Após o trânsito em julgado, transfiram-se o numerário, do qual dou perdimento, ao FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS (FUNESD/MT – instituído pela Lei n. 10.057/2014) - boletim de ocorrência (id. 58480747) e termo de apreensão (id. 58480752) e termo de apreensão id. 74418558), ao CONESD para alienação e posterior transferência do valor para o Estado de Mato Grosso por seu fundo respectivo.

(...).

Ocorrendo o trânsito em julgado, expeçam-se os executivos de pena.

Encaminhem-se, com o trânsito em julgado, à autoridade policial, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) rolo de plástico filme

boletim de ocorrência (id. 58480747) e termo de apreensão (id. 58480752), dos quais dou perdimento por serem frutos e usados a serviço do tráfico, para doação a entidade filantrópica ou beneficente, ou ainda, destruição, o que faço excepcionalmente, tendo em vista que o CONESD não tem demonstrado interesse em bens, que não sejam veículos.

Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga apreendida. O termo comprobatório deverá vir aos autos.

Promova-se o
encaminhamento da arma de fogo e das munições, das quais dou perdimento, ao Exército
.

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, não há nos autos elementos probatórios que revelem, de forma clara e incontestável, a licitude da origem dos valores apreendidos
.
Ressalte-se que, na hipótese vertente, os bens não apenas foram apreendidos em poder d
a
acusad
a
no exato momento da prisão, como também integram o contexto da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, dada sua compatibilidade com o

mod
u
s

operandi

comumente empregado nessa espécie de infração penal.

Assim, mantém-se a medida de perdimento e, consequentemente, indeferido o pleito de restituição, por manifesta ausência dos requisitos legais exigidos para a liberação dos bens.

g
)
DISPOSITIVO:

Com essas considerações
,
em
dis
sonância com o
Ministério Público
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto
pela defesa de
Jadla
Ariane da Silva
,
para
absolvê-la
d
o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, readequa
r a
s sanções alternativas
, nos termos da fundamentação supra, resulta
n
do em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,

em regime inicial
aberto,
além do pagamento d
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,

substituída por
uma pena restritiva de direitos e multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025